Tribunal: TJMT
Processo: 1018218-12.2019.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018218-12.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Enquadramento]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[SANDRA REGINA RODRIGUES DE SOUZA TUDEIA - CPF: 937.714.951-72 (APELADO), LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA - CPF: 027.200.151-13 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), Secretária de Administração da Prefeitura Municipal de Várzea Grande (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MAGISTÉRIO PÚBLICO – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – CLASSE E NÍVEL – PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA PROGRESSÃO – RETENÇÃO DE 11% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INCABÍVEL – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VERBAS – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

A Lei Complementar nº 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, estabelece que, a promoção de cargo dar-se-á em virtude de habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos de efetivo exercício.

A administração pública está vinculada ao princípio da legalidade (art. 37 da CF), de modo que deve guardar observância ao disposto na legislação vigente quando da concessão de vantagens aos servidores.

Não sendo passível de condenação ao pagamento no bojo do
mandamus
, por não ser substitutivo de ação de cobrança, não há que se falar retenção de 11% (onze por cento) de valores que serão cobrados em ação ordinária própria.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Várzea Grande-MT
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, em decisão de lavra do Excelentíssimo Dr. Alexandre Elias Filho, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1018218-12.2019.8.11.0002, impetrado por
Sandra Regina Rodrigues de Souza Tudeia
, julgou parcialmente procedente o
mandamus
para determinar o enquadramento da impetrante na classe “C”, nível 2, da respectiva categoria.

O Apelante, em suas razões recursais, argumenta que, para reconhecer o direito ao enquadramento, a servidora apelada deve preencher todos os requisitos contidos na lei em regência, no caso em tela, a Lei Municipal nº 4.163/2016, o que não fiou demonstrado nos autos.

Assevera que a recorrida não apresentou certificado de mestrado pertinente à sua área de atuação, como prevê o anexo da lei de regência nº 4.163/2016.

Desse modo, afirma que, considerando os documentos apresentados, a apelada possui direito ao enquadramento na Classe “B” e não na Classe “C” como pleiteado e atendido na decisão singular.

Aduz que, nos termos da Lei 2.719/2004 (que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande), é devida a retenção de 11% calculada sobre a remuneração de contribuição pela Prefeitura de Várzea Grande, para repasse ao instituto de previdência.

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença atacada e reconhecer o enquadramento da Apelada para a Classe “B, bem como autorizar o desconto previdenciário de 11% sobre a diferença a ser paga.

Em sede de contrarrazões, a parte contrária rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 78048459).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença (Id. 84755968, fls. 01/04).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 09 de Dezembro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, que Sandra Regina Rodrigues de Souza Tudeia é Servidora Municipal, tendo ingressado no Serviço Público do Município de Várzea Grande-MT em 23/04/2012 mediante aprovação em Concurso Público para exercício do cargo de Professora, Nível Superior, mediante se infere de sua ficha funcional (Id. 78044922).

Após longo período sem a devida progressão na carreira e o consequente pagamento das diferenças salariais, ajuizou o presente
mandamus
, objetivando o correto enquadramento e a quitação dos valores pagos a menor.

Tal investida se mostrou parcialmente exitosa, uma vez que sobreveio sentença julgamento parcialmente procedente os pedidos veiculados na peça vestibular, condenando o Ente Municipal ao enquadramento da impetrante
“para a Classe ‘C’ Nível ‘2’ por ter graduação em curso superior e especialização”
(Id. 78044949, fl.03).

Quanto aos efeitos financeiros, o douto Magistrado sentenciante corretamente assinalou que deve “
a impetrante pleitear a cobrança em seus vencimentos pela via adequada, vez que o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança
” (Id. 78044949, fl.03).

Inconformado, o Município de Várzea Grande-MT interpôs recurso de apelação objetivando: o afastamento do enquadramento na Classe “C” uma vez que a impetrante ora recorrida não possui o título de mestrado na área de atuação respectiva, e ainda, desconto de 11% (onze por cento) do valor devido relativos à contribuição previdenciária para o Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande – PREVIVAG.

Não prospera a irresignação.

Isso porque, a Lei do Município de Várzea Grande nº 3797/2012, ao tratar da progressão funcional dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino disciplina que:

“
Art. 18 – A progressão funcional dos Profissionais da Educação Escolar Básica da rede pública municipal de ensino de Várzea Grande dar-se-á por:

I – progressão nos níveis;

II – promoção nas classes.

Art.19 – A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á em virtude de nova habitação profissional comprovada, observando o interstício de
três (03) anos.

Parágrafo Único – Os níveis de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

(...)

c) Nível C – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena, com especialização, atendendo às normas do Conselho Nacional
” (destaquei)

In casu
, analisando a documentação anexa aos autos, verifica-se que, diferente do argumentado nas razões recursais, a servidora apelada possui direito ao enquadramento na Classe “C”, uma vez que a lei supracitada em vigor à época exigia tão somente “
habilitação específica de grau superior em nível de graduação
”.

O dispositivo legal que requisita o título de “
mestrado
” na área de atuação, se refere ao anexo da Lei nº 4.163 do ano de 2016, o qual não era vigente à época dos fatos.

Com efeito, por ter tomado posse no ano de 2012, já no ano de 2015, passou a fazer jus ao enquadramento na Classe “C”, tendo em mente a conclusão da Pós-graduação em docência na educação infantil pela Universidade Federal do Mato Grosso no mês de março do aludido ano (Id. 78044926).

Por outro lado, registro que quanto ao requisito temporal, correto também o enquadramento para o nível “2”, uma vez que entre 2012 até 2015, ultrapassado o interregno de 03 anos vindicado em lei.

Já no que concerne à avaliação de desempenho, conforme previsão do §1º do art. 20º, havendo omissão da administração pública, a promoção se dará de forma automática após o decurso do interstício exigido.

Nesta toada, tem entendido este Egrégio Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE CLASSE C/C COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – TÉCNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PROGRESSÃO AUTOMÁTICA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL – DIFERENÇAS SALARIAIS – DEVIDAS – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – FIXAÇÃO NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – INDEXADORES QUE DEVEM SER FIXADOS EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 810/STF - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
Decorrido o prazo previsto no art. 20, §1º, da Lei do Município de Várzea Grande nº 3.797/2012 sem a realização de avaliação de desempenho, o servidor tem o direito de progredir nas classes da carreira de forma automática, conforme prevê o §4º o do mesmo dispositivo legal.
As diferenças remuneratórias não pagas, relativas às progressões na carreira, bem como eventuais reflexos não incluídos na fixação do subsídio, implantado pela referida lei municipal, devem ser apuradas em liquidação de sentença.
Há de se afastar os índices apontados na sentença no momento da fixação da correção monetária e juros moratórios e determinar que os mesmos sejam estipulados em liquidação de sentença, amoldando-se aos critérios apontados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810.
(N.U 1005513-84.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

Desse modo, correto o
decisum
que determinou o enquadramento da servidora ora recorrida no nível “02” – já que foram ultrapassados 03 (três) anos de efetivo exercício – e Classe “C”, dada a conclusão de Pós-Graduação na área de atuação respectiva.

De outra banda, quanto ao pedido de retenção de 11% (onze por cento) para o PREVIVAG, não há como acolher a pretensão recursal.

Tal se dá, pelo fato de o juízo
a quo
acertadamente não ter condenado o Ente Municipal ao pagamento de quaisquer verbas, já que o mandado de segurança não é admitido como sucedâneo de Ação de Cobrança; logo, diante da inexistência de comando na sentença neste sentido, não há como determinar a retenção de 11% (onze por cento) de valores de uma eventual condenação que será obtida em ação própria.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e em sede de remessa necessária de sentença
RATIFICO
integralmente o ato sentencial

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022